Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-94.2019.8.11.0087
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000257-94.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TANEA REGINA GALVES VIEIRA - CPF: 921.377.688-87 (APELANTE), JOAO PAULO DOS REIS GALVEZ - CPF: 040.166.828-27 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVIGUAR - CNPJ: 03.201.609/0001-17 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI – PROVENTOS INTEGRAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal a concessão de aposentadoria com proventos integrais quando a doença incapacitante não pertence ao rol taxativo do art. 213, da Lei Complementar n. 04/1990, devendo ser concedido na forma proporcional ao tempo de contribuição, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TANEA REGINA GALVES VIEIRA contra
sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez com Proventos Integrais proposta por TANEA REGINA GALVES VIEIRA em face do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIGUAR, que julgou improcedentes os pedidos da parte demandante e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condenou ainda a autora ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que arbitrou em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa. (art. 98,§3o, CPC)

Sustenta, a recorrente que quando da sua aposentação lhe foi conferida aposentadoria por invalidez proporcional, tendo reduzido o valor de seus proventos para 30% do valor bruto da remuneração, de R$ 3.474,06 (três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos) para R$ 917,08 (novecentos e dezessete reais e oito centavos).

Aduz que
ingressou para o cargo de professora em 2007, começou a apresentar o quadro psíquico negativo em 2012 e obteve a aposentadoria definitiva em 2016. Alega que não há como pressupor, que o estado psíquico ensejador de sua aposentadoria foi anterior ao ano de 2007.

Argumenta que o relatório médico apresentado comprova a total boa fé da apelante, bem como que houve demonstração da relação entre o trabalho e os problemas psicológicos da apelante.

Consigna que a perícia médica trazida à colação pela Apelada expressou a incapacidade laborativa da Apelante.

Alega que é incontestável o direito da apelante, que está expresso a pertinência da depressão como acidente de trabalho, especialmente nos casos em que a doença é desencadeada por um fator determinante, entre eles situações traumáticas ocorridas no ambiente de trabalho.

Afirma que pelas provas produzidas, os depoimentos das testemunhas, são contundentes, quanto à doença psíquica oriunda das atividades laborais da Apelante.

Ao final, requer seja o presente seja conhecido e provido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e apelação. (Id. 188206738)

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de emitir parecer. (id. 197143162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Tanea Regina Galves Vieira em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte-MT que nos autos da ação ordinária de conversão de benefício administrativo – processo n. 1000257-94.2019.8.11.0087 – julgou improcedentes os pedidos e declarou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Id. 188206734)

Em suas razões a apelante
, aduz que a prova documental produzida demonstra a irreversibilidade da doença e a incapacidade laboral ensejadora do benefício que demonstra o seu direito aos proventos integrais.

Em análise, verifica-se do relatório supra, que dois são os pontos cernes do recurso, quais sejam: a reversibilidade da moléstia acometida pela recorrente e a inaplicabilidade de proventos integrais à sua aposentação, cabe salientar, quanto ao primeiro, que o laudo médico pericial carreado aos autos sana qualquer dúvida acerca da condição física irreversível da servidora, segundo se infere de trechos abaixo transcritos – id. 188207199:

“ Está o examinando incapacitado para o trabalho? Sim; É suscetível de recuperação para o seu próprio trabalho? Não; É suscetível de reabilitação para outra atividade? Não; Há invalidez? Sim; (...)”

No mesmo sentido são os documentos médicos contidos nos autos, especialmente as considerações apontadas pela perícia médica bem como os laudos, os quais atestam que os sintomas da doença que incapacitou a apelante tiveram início há aproximadamente 10 (dez) anos, com episódios de ansiedade e fobias. Que seu quadro piorou nos últimos quatro anos (laudo expedido em data de 02/03/2016). (id. 188207189)

Vislumbro que o

tratamento recebido pela paciente desde 2012, sem que tivesse logrado êxito na reversão do seu quadro clínico, e que continua com os problemas, segundo se observa ao id. 188207189.

Desta feita, impõe-se verificar se o benefício concedido com proventos integrais se coaduna com a legislação de regência, considerando, para tanto, a norma contida no art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal que disciplina a aposentadoria por invalidez de servidor público
in verbis
:

“Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (...) §
1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: I – por invalidez permanente,
sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei
;” (destaquei)

Pois bem,

Em que pese as alegações da apelante, no que diz respeito à concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, o rol de doenças é taxativo e, por essa razão, o benefício da autora deve ser concedido na forma proporcional por não se enquadrar na exigência nele descrita.

A taxatividade do repertório, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (ARE 918179 AgR/RJ, Min. Edson Fachin, 13.4.2016) e acompanhado pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exposto nos julgados a seguir:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS - DOENÇA GRAVE - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – DOENÇA QUE NÃO CONSTA NO ROL DO ART. 231, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 4/1990 - SENTENÇA RETIFICADA. O servidor aposentado por invalidez, portador de doença incapacitante, cuja patologia não está inclusa no rol do art. 231, § 1o da Lei Complementar Estadual no 4/1990 não tem direito a percepção da aposentadoria com proventos integrais. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento”. (RE 656860, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014)” (TJ/MT - ReeNec 153738/2015 – Segunda Turma de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.4.20147, p. no DJE 12.5.2017 - destaquei) “MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM VENCIMENTOS INTEGRAIS — DOENÇAS GRAVES, CONTAGIOSAS OU INCURÁVEIS — ROL TAXATIVO — AMPLIAÇÃO — INADMISSIBILIDADE. Pertence ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. (STF, Tribunal Pleno, RE 656860/MT, relator Ministro Teori Zavascki, DJe 18/9/2014 -). Segurança indeferida.” (TJ/MT - MS 120609/2014 – Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel., Des. Luiz Carlos da Costa, j. 1.10.2015, p. DJE 23.10.2015 - destaquei)

Nesse particular, não se deve julgar a demanda com apoio na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social dos trabalhadores regidos pelo regime geral da previdência, tendo em vista tratar-se aqui, de servidora pública municipal.

A Suprema Corte reafirmou a jurisprudência dominante no que diz com a exigência de previsão em diploma legal da enfermidade para o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, mesmo após a EC 41/2003 e a EC 70/2012.

Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE NÃO PREVISTA EM LEI. PROVENTOS INTEGRAIS. OFENSA À DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO JULGAMENTO DO RE 656.860 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 524. 1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 2. Inadmitir o recurso extraordinário interposto contra acórdão em que deferida a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais decorrentes de doença grave e incapacitante não prevista em lei, ofende a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE 656.860 em repercussão geral (Tema 524): “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Rcl 36477 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097

DIVULG 20-05-2021

PUBLIC 21-05-2021)

Diante disso,
ratifico a necessidade de a doença estar prevista em lei.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024